Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.CITAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO.REVELIA.ALEGAÇÃO DE QUESTÕES DE FATO NA APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 435 E 493 DO CPC. FRAUDE. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1.“Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, inciso V) que a citação será feita por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações (artigo 246, § 1°). Do mesmo modo, a Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo (artigo 4°, § 3° da Lei 11.419/2006).”(Acórdão 1308861, 07060998520198070008, Relator: Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no DJe: 18.12.2020)
2. Demonstrado, no caso concreto, que foi encaminhada citação eletrônica para a parte ré, que não apresentou contestação no prazo legal, deve ser mantida a decisão que decretou a revelia.
3.A juntada de documento em sede recursal só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, quando não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior.
4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5.Demonstrado que a operação bancária não contou com a anuência do consumidor, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos suportados pelo cliente, pois o risco do negócio é inerente à atividade que exerce.
6. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.